Tribunal: TJPA
Processo: 0804196-53.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804196-53.2024.8.14.0040

APELANTE: HIEGO CRYSTEN DA SILVA GOMES

APELADO: PICK-UP PREMIUM LTDA, RAFAELA MARTINS DUARTE-SÓCIO, VANESSA CORTEZ DE AMORIM GOMES FERREIRA - SÓCIO-ADMINISTRADOR

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL DECORRENTE DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO IPVA. APLICAÇÃO LIMITADA DOS EFEITOS DA REVELIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a transferência de veículo, expedição de ofícios ao DETRAN e à SEFAZ, e restituição simples de valor pago a título de IPVA, rejeitando o pleito de danos morais. O recurso busca a reforma da sentença para incluir a indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor pago a título de IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a revelia das rés implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial; (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor; e (iii) determinar se é devida a restituição em dobro do valor pago a título de IPVA pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação dos efeitos da revelia, prevista no art. 344 do CPC, não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados, cabendo ao julgador examinar a compatibilidade entre os fatos narrados e o conjunto probatório, conforme jurisprudência do STJ.

4. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável quando o consumidor é compelido a desperdiçar tempo útil para solucionar problema causado pela inércia do fornecedor, configurando dano moral indenizável quando superado o mero aborrecimento.

5. A conduta omissiva das rés, que deixaram de realizar a transferência do veículo e não cumpriram obrigações assumidas, obrigou o apelante a buscar a solução administrativa e judicialmente, caracterizando violação a direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.

6. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de cobrança indevida no contexto de uma relação de consumo, o que não se aplica ao caso, pois o pagamento do IPVA decorreu de obrigação tributária vinculada à titularidade do bem (obrigação propter rem), não configurando cobrança indevida ou má-fé dos réus.

7. Correta a condenação à restituição simples do valor pago a título de IPVA, por ausência de má-fé e inexistência de cobrança no contexto de relação de consumo.

8. O recurso de apelação, embora erroneamente nomeado como recurso inominado, preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, sendo cabível sua apreciação com base no princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não afastando o dever do juiz de confrontá-los com as provas dos autos.

2. A omissão do fornecedor que obriga o consumidor a solucionar problemas contratuais por meios próprios, administrativos ou judiciais, caracteriza desvio produtivo e gera dano moral indenizável.

3. A restituição em dobro de valores exige cobrança indevida no âmbito de relação de consumo, não sendo aplicável a obrigações tributárias propter rem.

4. É admissível o conhecimento de apelação erroneamente nomeada como recurso inominado quando presentes os requisitos do art. 1.010 do CPC, nos termos do princípio da fungibilidade recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344 e 1.010; CDC, art. 42, parágrafo único; CTN, art. 130.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1992754/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2475508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ, REsp nº 1737412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019; STJ, AREsp nº 684080/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0012085-22.2017.8.14.0013, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 17.03.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0007571-79.2010.8.14.0301, Rel. Desª. Ezilda Mutran, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais interposta em desfavor de Pick-Up Premium Ltda., Rafaela Martins Duarte e Vanessa Cortez de Amorim Gomes Ferreira.

Na origem, o autor, ora apelante, relatou que, ao adquirir o veículo Ford Ranger, modelo XLS, ano 2020, transferiu como parte do pagamento seu antigo automóvel, Ford/Ecosport SE, comprometendo-se os recorridos a efetivar a transferência deste bem e a arcar com o pagamento do IPVA do veículo adquirido, obrigações estas não cumpridas.

Alegou ter recebido multas de trânsito indevidas e que suportou o pagamento do IPVA do veículo novo, no valor de R$3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), além das despesas com a contratação de despachante, fato que motivou o pedido de ressarcimento em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
reconheceu a revelia dos apelados e julgou parcialmente procedente o pedido, determinando: a) a transferência do veículo Ford/Ecosport SE, Renavam 01108447942, placa QEN1I51 para o nome da Requerida; b) expedição de ofícios ao DETRAN e à SEFAZ, para que se abstenham de imputar débitos à apelante, relativos ao referido veículo; c) o ressarcimento do valor de R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento e aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento d) condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. e) Por fim, rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

Em razões recursais (ID 29457025) o apelante alega, em síntese:

1) a ausência de contestação pelas partes requeridas conduz à revelia e, por conseguinte, à presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial;

2) resta plenamente configurado o dano moral indenizável diante da conduta omissiva das requeridas;

3) necessário o reconhecimento da relação de consumo;

4) procedência da restituição em dobro do valor despendido com o pagamento do IPVA do veículo negociado.

Ao final, requer o provimento integral da Apelação, com a reforma da sentença, para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro da quantia de R$3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Não foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos, apesar de devidamente intimados, conforme certificado nos autos.

É o relatório
.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, visando a restituição em dobro dos valores pagos à título de IPVA e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando as apeladas: a) a transferência do veículo Ford/Ecosport SE, Renavam 01108447942, placa QEN1I51 para o nome da apelada; b) expedição de ofícios ao DETRAN e à SEFAZ, para que se abstenham de imputar débitos, em nome do apelante, relativos ao referido veículo; c) o ressarcimento do valor de R$3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do vencimento e aplicação de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento d) pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. e) Por fim, rejeitou o pleito de indenização por danos morais.

1. Admissibilidade.

Observo que o presente recurso foi interposto sob denominação e fundamentação de Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), cabível para rechaçar sentenças emanadas de Juizado Especial.

Em atenção, entretanto, ao princípio da fungibilidade recursal e constatada a presença dos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, recebo o recurso como Apelação Cível.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento do REsp nº 1992754/SP:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. Conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas, o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. 3. Caso estejam presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1 .010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada. Isso porque o referido dispositivo do Código de Ritos não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem a menção ao tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável. 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do recorrido, em que pesem os equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, porquanto indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022).

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A Apelação foi interposta tempestiv
amente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso de Apelação e passo à análise do mérito.

2
. Mérito.

No mérito, o apelante sustenta: 1) a ausência de contestação pelas partes requeridas conduz à revelia e, por conseguinte, à presunção de veracidade dos fatos articulados na exordial; 2) restaria plenamente configurado o dano moral indenizável diante da conduta omissiva das requeridas; 3) necessário o reconhecimento da relação de consumo; e 4) a restituição em dobro do valor despendido com o pagamento do IPVA do veículo negociado.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro da quantia de R$3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

2.1. Dos efeitos da revelia.

O Juízo monocrático, ao aplicar os efeitos da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, reconheceu, acertadamente, como incontroversa a compra do veículo Ford Ranger nos termos do documento de ID111653955, restando configurada a relação contratual entre as partes.

Resta necessário, contudo, evidenciar que a aplicação dos efeitos da revelia não induz a presunção absoluta dos fatos articulados pelo autor, tão pouco, a automática procedência dos pedidos formulados na inicial, especialmente quando estiverem em desacordo com as provas dos autos ou com o direito aplicável à espécie.

Veja-se entendimento recente do STJ e desta E. Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ. (...)
(STJ - AgInt no AREsp: 2475508 SP 2023/0367244-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024). (grifos)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 884 DO CC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. AFASTAMENTO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RATIFICAÇÃO DE RECURSO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 579/STJ. REVELIA QUE NÃO INDUZ PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REVISÃO DE HONORÁRIOS. RÉU QUE SE MANTEVE ATIVO NOS AUTOS. EQUIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 6.
A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos
(AgRg no REsp 1342255/5P, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 11/3/2016).(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1074010 RS 2017/0064137-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023). (grifos)

A presunção de verdade da revelia é relativa e não absoluta,
exigindo a designação de audiência de instrução e julgamento para a prova da posse alegada pelo reclamante (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00120852220178140013 26138828, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

(grifos)

Depreende-se, portanto, que, embora a revelia reconhecida pelo juízo monocrático tenha firmado como incontroversa a existência da relação contratual entre as partes, seus efeitos não implicam a presunção absoluta de veracidade dos fatos nos termos da jurisprudência retromencionada.

2.2. Dos Danos Morais.

Quanto à pretensão de indenização por danos morais, observo que nos últimos anos, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor vem ganhando força na jurisprudência deste tribunal e das teses firmadas no Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, em verdade, de uma teoria desenvolvida por Marcos Dessaune, autor do livro Desvio Produtivo do Consumidor - O Prejuízo do Tempo Desperdiçado (DESSAUNE, Marcos. Desvio produtivo do consumidor – o prejuízo do tempo desperdiçado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011). Segundo o autor:

"o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável".

Ainda segundo o doutrinador, a atitude do fornecedor ao se esquivar de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do tempo do consumidor, é que gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano gerado pela perda do tempo útil.

Cabível pontuar igualmente a definição extraída do portal eletrônico do STJ:

"No mundo contemporâneo, marcado pelas rotinas agitadas e pelos compromissos urgentes, pensar em tempo significa muito mais lidar com a sua escassez do que com a sua abundância. Se tomado como um tipo de recurso, o tempo é caro e finito; se concebido como uma espécie de direito, o tempo é componente do próprio direito à vida, já que é nele que concretizamos a nossa cada vez mais atarefada existência. Se é questão de direito, o tempo também é questão de justiça.

(...)

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo é que motivou a chamada teoria do desvio produtivo.” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/26062022-A-teoria-do-desvio-produtivo-inovacao-na-jurisprudencia-do-STJ-em-respeito-ao-tempo-do-consumidor.aspx // Acesso nesta data.)

Percebe-se que, no presente caso, o ato ilícito retromencionado ultrapassou o mero aborrecimento, obrigando o apelante a amargar não somente um tempo irrazoável de espera para a transferência do bem por parte dos apelados, vez que a compra se deu em outubro/2023, mas também a incerteza quanto a responsabilidade do pagamento do IPVA, dispendendo parcela de seu tempo para tentar resolver o problema administrativa e judicialmente.

Nesse sentido é a jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais, formulado por cidadão que teve seu veículo removido por suposta infração de trânsito posteriormente reconhecida como indevida, em razão de sinalização insuficiente.

2. Sentença condenou a autarquia à devolução dos valores pagos e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais, com base na responsabilidade objetiva do Estado e na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção indevida de veículo, ainda que o bem tenha sido liberado no mesmo dia, caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja o dever de indenizar por dano moral; (ii) é aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor em contexto de relação não consumerista, quando demonstrada falha na prestação de serviço público por parte da Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, conforme artigo 37, §6º da CF, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal.
5. Remoção indevida de veículo representa falha na prestação do serviço público, sendo apta a gerar prejuízos materiais e morais.

6. Ainda que a teoria do desvio produtivo tenha origem nas relações de consumo, sua aplicação é possível em hipóteses de desvio de tempo útil do cidadão causado por atuação indevida do poder público.

7. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

8. A devolução dos valores pagos para liberação do veículo decorre da constatação da ilegalidade do ato administrativo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Administração Pública responde objetivamente por remoção indevida de veículo em razão de falha na sinalização de trânsito, sendo cabível indenização por dano moral.

2. É possível a aplicação da teoria do desvio produtivo em demandas envolvendo o poder público, quando demonstrado que o cidadão foi compelido a dispor de tempo e esforço para corrigir erro administrativo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007571-79.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025). (grifos)

A propósito do tema, vale destacar o seguinte acórdão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, D, DO CDC.
FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA
DO
DESVIO

PRODUTIVO
DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo
. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.
Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. ". (STJ REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019). (grifos)

Considerando esses parâmetros, quanto a capacidade econômica dos réus, potencialidade mediana do dano, e considerando a inércia dos apelados mesmo após a citação a qual obrigou o apelante a aguardar a solução administrativa e judicial do problema, bem como pela repercussão do evento danoso que entendo se restringir às partes processuais vislumbro cabível a indenização por danos morais em quantia que se mostre condizente com os parâmetros desta Corte, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.3. Da repetição em dobro do IPVA.

A documentação acostada aos autos demonstra, de maneira suficiente, o inadimplemento contratual por parte dos apelados, razão pela qual foi determinada corretamente a obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo e a expedição de ofícios aos órgãos de trânsito e fazendário.

O apelante, por sua vez, insurge contra a não devolução em dobro dos valores pagos a título de IPVA, sustentando que, na qualidade de consumidor, teria suportado ônus indevido ao ser compelido ao pagamento de tributo relativo a veículo cuja posse não exercia.

Com efeito, a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de relação de consumo entre as partes, o que não se verifica. O fato gerador da cobrança impugnada não decorreu de relação contratual de consumo, mas sim da incidência de obrigação tributária que possui natureza
propter rem
, vinculada à titularidade do bem, independentemente de quem detenha sua posse.

Nesse sentido é o entendimento do STJ no julgamento do RCD no AREsp 684080:

“1. O IPVA
deverá ser pago pela pessoa que consta como proprietário do veículo no CRLV, haja vista a obrigação pelos créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade ser de natureza propter. rem,
aplicável na espécie o art. 130 do Código Tributário Nacional. (STJ. AREsp 684080 DF 2015/0074433-8. DJe 22/08/2019. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho) (grifos)”

Ademais, correto o entendimento do Juízo
a quo
quanto a ausência de configuração da má-fé, vez que a parte autora não foi cobrada indevidamente. O que ocorreu foi a antecipação do pagamento do IPVA no lugar das requeridas, sendo incontroverso o pagamento de R$ 3.584,86 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), valor que foi corretamente determinado a ser restituído de forma simples.

Dessa maneira, a r.
sentença deve ser mantida, com a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença quanto ao pleito indenizatório por danos morais, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais),

acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, valor adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, mantidos, no mais, os demais termos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2025